Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato, em sua impugnação, valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil).

2. Na espécie, a leitura da impugnação revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou, de maneira imediata e expressa, o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.